Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PARCELAS PAGAS NO VENCIMENTO. ATRASO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedidos de danos morais proposta contra o BANCO PAN S.A, e a TELEFÔNICA BRASIL S.A, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Em relação à instituição financeira ré (BANCO PAN), declarou-se a inexistência de débitos em nome da autora relativo ao contrato de financiamento discutido nos autos, determinou-se a exclusão do apontamento desabonador feito em nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito e, por fim, condenou-se o banco ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título indenização por danos morais. Em relação à empresa de telefonia (TELEFÔNICA), declarou-se a nulidade do contrato de telefonia impugnado nos autos e, por consequência, a inexistência de todos os débitos dele decorrentes em nome da autora. Igualmente, determinou-se a exclusão do apontamento desabonador perante os órgãos de proteção ao crédito e, por fim, condenou-se a empresa e telefonia ré a indenizar a autora na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. As rés apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.

5. Juntada de documentos na fase recursal. É incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC. Por essas razões, não se conhece dos documentos juntados com o recurso inominado, pois não se tratam de documentos novos.

6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

7. Em relação aos débitos com a primeira ré (Banco Pan), não há controvérsia nos autos que as partes entabularam um contrato de financiamento com prestações mensais de R$473,38. A recorrida desincumbiu-se de seu ônus processual e comprovou nos autos que estava adimplente com os pagamentos, quando houve a negativação de seu nome no valor total do contrato.

8. O documento de ID 4441045 apresenta informações legíveis acerca do valor adimplido (R$473,38), data de vencimento (dia 09 de cada mês) e beneficiário (Banco PAN), circunstâncias que comprovam o pagamento antecipado das parcelas. Desta feita, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, pois a negativação ocorrida é ilícita e enseja danos morais na modalidade in re ipsa.

9. Em relação à ré Telefônica Brasil SA, na inicial a parte autora arguiu que não contratou quaisquer serviços telefônicos dela, desconhecendo o débito em seu nome que estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. A Telefônica, em seu recurso, aduziu que as telas sistêmicas são suficientes para comprovar o vínculo contratual, a licitude das cobranças e, consequentemente, a negativação.

10. As telas sistêmicas, provas produzidas unilateralmente pela ré/recorrente, não se prestam a comprovar a licitude do contrato entre as partes, justamente porque produzida de forma unilateral. A ré deveria ter trazido aos autos o contrato firmado pelas partes, o que não fez, não se desincumbindo de seu ônus processual. Ressalta-se que não caberia à autoria produzir tal prova, porque se trata de prova negativa, não tendo como se imputar a autora a produção da prova de que não teria firmado contrato com a ré, prova de fato que não ocorreu. Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de telefonia impugnado nos autos e a inexistência de todos os débitos dele decorrentes em nome da autora. Igualmente, não merece reparo a sentença que condenou a telefônica ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, pois a negativação indevida do nome do consumidor gera danos morais na modalidade in re ipsa.

11. Frisa-se que na época da negativação pela Telefônica Brasil SA não havia outras negativações em nome da recorrida (ID de origem n. 135389165). Portanto, são devidos os danos morais.

12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

13. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago pelo Banco Pan, e R$ 3.000,00 a ser pago pela Telefônica Brasil em favor da autora se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Dano moral. Juros de mora. Termo Inicial. A correção monetária incide desde a data do arbitramento. Os juros de mora sobre os danos morais, por sua vez, tratando-se de responsabilidade contratual, contam-se a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.

16. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.